Tribunal: TJMT
Processo: 0004003-88.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004003-88.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EURICO FERREIRA SABARA - CPF: 788.214.361-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 178.821.761-68 (VÍTIMA), GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 040.448.238-47 (VÍTIMA), ANGELO VALDOMIRO DE MELO - CPF: 408.086.022-68 (VÍTIMA), ZELIO FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), LEONILA DILKIN DOS SANTOS - CPF: 447.225.670-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURICO FERREIRA SABARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 171,
CAPUT,
C/C O ART. 71, AMBOS DO CP – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ESTELIONATO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Tendo o réu manifestado o desejo de recorrer, nota-se que a Defensoria Pública, ainda que tivesse constatado a ausência de interesse recursal, fez prevalecer o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, consoante entendimento dos Tribunais Superiores. Recurso conhecido.

As provas dos autos demonstram que o apelante induzia em erro as vítimas ao prometer grandes retornos financeiros com o suposto “investimento”, recebendo quantias em dinheiro com promessa de rentabilidade maior, sem demonstrar os riscos, de modo que obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004003-88.2016.8.11.0055

APELANTE: EURICO FERREIRA SABARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal cód. 212376
,
julgou procedente a denúncia para condenar Eurico Ferreira Sabará a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
(por seis vezes),

c/c art. 71, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, p.

153-156 do ID. 159496179, aduziu que a defesa técnica entende que a materialidade e a autoria foram comprovadas, bem como a pena privativa de liberdade e o regime a ser cumprido foram aplicados de forma escorreita. No entanto, diante do recurso interposto pelo próprio réu, em observância à garantia da ampla defesa e da autodefesa, aduziu ser cabível a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo juízo singular, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus.
Requereu, por conseguinte, a absolvição das imputações da denúncia.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 159496197, pugnou pelo não conhecimento da apelação face à ausência de interesse recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
às contrarrazões recursais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 165726651.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EURICO FERREIRA SABARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscitou o não conhecimento do apelo, face à ausência de interesse recursal.

Todavia, extrai-se dos autos que o acusado manifestou expressamente o desejo de recorrer, razão pela qual a Defensoria Pública consignou ser cabível a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, em observância à garantia da ampla defesa e da autodefesa.

Nesse contexto, tendo o réu manifestado o desejo de recorrer, nota-se que a Defensoria Pública, ainda que tivesse constatado a ausência de interesse recursal, fez prevalecer o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO RÉU PRESO. DESISTÊNCIA DO RECURSO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PROCURAÇÃO DOTADA DE PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.

(...)”
(HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e conheço da apelação.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
Eurico Ferreira Sabará.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos de investigação que, no mês de janeiro de 2016, em dias e horas indeterminadas, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Eurico Ferreira Sabará obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por ao menos seis vezes, induzindo ou mantendo em erro as vítimas Eloi Rodrigues dos Santos (71 anos, fl. 5), Dulcelina de Souza (75 anos, fl. 8), Zelio Francisco da Silva (70 anos, fl.10), Angelo Valdomiro de Melo (49 anos, fl. 11), Geraldo Rodrigues do Nascimento (54 anos, fl. 3-vo) e Leonila Dilkin dos Santos (74 anos, fl. 4), dentre outras vítimas, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, a saber.

Segundo as informações colhidas na investigação, naquele mês de janeiro de 2016, o denunciado Eurico Ferreira Sabara convenceu várias pessoas nesta cidade, a maioria idosos, sobre uma proposta de investimento extremamente vantajosa (‘dinheiro fácil’), consistente na promessa de rentabilidade entre 10% e 15% para os valores que as vítimas aplicassem, tendo realizado, inclusive, reuniões com os interessados no Serras Hotel, localizado nesta cidade, onde se apresentou como representante ‘investidor’ de uma empresa chamada ‘Millenium’.

Dessa maneira, o denunciado conseguiu convencer os idosos e demais presentes na reunião acerca daquelas falsas vantagens do seu ardil, e não demorou muito a começar a receber os valores em dinheiro das vítimas a título de ‘investimento’, mas não entregou qualquer recibo ou comprovante a elas, fornecendo apenas uma ‘senha’ que, segundo a fraude, seria utilizada para posteriormente sacar o dinheiro em suposta conta bancária, já com os acréscimos dos juros que receberiam.

Todavia, passado alguns dias do suposto ‘investimento’, nenhum dinheiro com ou sem a prometida rentabilidade retornou para as vítimas, sendo, então, descoberto o engodo praticado pelo denunciado Eurico, pois, de fato, não havia nenhuma licitude naquelas negociatas, e assim ele manteve em erro e lesionou financeiramente muitas pessoas, obtendo uma vantagem ilícita superior a R$ 15.000,00 (auto de avaliação de fl. 18).

Dentre as vítimas da fraude encampada pelo denunciado estão: Eloi Rodrigues dos Santos (71 anos), que entregou ao estelionatário cerca de R$ 11.55,00 (fls. 5-6); Dulcelina de Souza (75 anos), que repassou cerca de R$ 1.000,00 (fls. 8-9); Zelio Francisco da Silva (70 anos), que entregou R$ 1.540,00 (fl. 10); Angelo Valdomiro de Melo (49 anos), que ‘investiu’ R$ 1.000,00 (fls. 11-12); além das vítimas Geraldo Rodrigues do Nascimento (54 anos, fl. 3-v) e Leonila Dilkin dos Santos (74 anos, fl. 4), que tiveram seus prejuízos consignados no Boletimd e Ocorrência, respectivamente R$ 600,00 e 2.000,00 (fls. 3-4), dentre outras possíveis vítimas ainda não identificadas.”
(
sic
, p. 11-13 do ID. 159496179)

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, p. 19-22, do Auto de Avaliação Indireta, p. 49, do Relatório Policial, p. 51-53, todos do ID. 159496179, além dos depoimentos prestados pelas vítimas, nas fases extrajudicial e judicial.

O apelante Eurico Ferreira Sabará negou a prática delitiva, na fase policial, e deu a sua versão dos fatos:

“(...) QUE NEGA QUE SEJAM VERIDICAS AS AFIRMAÇÕES DE QUE TENHA REALIZADA REUNIÕES NAS DEPENDENCIAS DO SERRA HOTEL; QUE ESCLARECE QUE É INVESTIDOR DE UMA EMPRESA CHAMADA MILENIUM, CEDIADA EM SANTA CATARINA, CUJOS REPRESENTANTES MAIS PROXIMOS ESTÃO EM CUIABA; QUE A PESSOA INVESTE UM VALOR E ELES PROMETEM UM RETORNO MENSAL; QUE A CADA R$ 1000,00 (MIL REAIS) INVESTIDOS, RECEBE-SE DE VOLTA R$ 2000.00 (DOIS MIL REAIS); QUE O INTERROGADO FOI PROCURADO EM SUA PROPRIA RESIDENCIA PELO SENHOR ELOI, EM MEADOS E NOVEMBRO DE 2015, O QUAL INSISTIA EM INVESTIR NO NEGOCIO; QUE O SENHOR ELOI REALIZOU VARIOS CADASTROS JUNTO A EMPRESA MILENIUM, POREM O ÚNICO DINHEIRO QUE PEGOU DIRETAMENTE DELE FOI A QUANTIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REASI) QUE ADMITE QUE ESTA DEVENDO; QUE O RESTANTE DO DINHEIRO, O SENHOR ELOI PAGOU DIRETAMENTE PARA A EMPRESA MILENIUM, SEM INTERFERENCIA DO INTERROGANDO; QUE ESSA EMPRESA É PESSOA JURÍDICA CONSTITUIDA E POSSUI CONTA PROPRIA; QUE TEM CONHECIMENTO QUE A EMPRESA MILENIUN FECHOU AS PORTAS NO BRASIL E AGORA ABRIU UMA VERSÃO INTERNACIONAL; QUE BASTA ENTRAR NO GOOGLE E VERIFICAR; QUE NÃO SABE INFORMAR O NUMERO DA CONTA NEM O CNPJ DA EMPRESA MILENIUN; QUE SABE APENAS QUE O DONO DA EMPRESA CHAMA SE MARCIO VERLI; QUE SABE INFORMAR QUE O SENHOR ANGELO VALDOMIRO REPASSOU O DINHEIRO PARA O SENHOR ELOI PARA QUE O SENHOR ELOI FIZESSE O CADASTRO E QUE FOI REALIZANDO UM INVESTIMENTO DE R$ 1000,00 (MIL REAIS) POR PARTE DE ANGELO; QUE ZELIO FRANCISCO DA SILVA FOI ATÉ A RESIDENCIA DO INTERROGANDO E REALIZOU DOIS CADASTROS, UM EM NOME DELE E OUTRO NO DA RESPECTIVA ESPOSA, E FIZERAM INVESTIMENTO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) CADA,; QUE O INTERROGANDO NÃO ESTA EM POSSE DE NENHUM COMPROVANTE DE DEPOSITO, HAJA VISTA QUE MANIPULA MUITOS PAPEIS E NO MOMENTO NÃO ESTA EM POSSE ESTES.”
(
sic
, p. 39-41 do ID. 159496179)

Perante à autoridade judicial, o apelante

Eurico Ferreira Sabará continuou negando a prática delitiva:

“Afirmou que na época dos fatos pretendia ajudar Eloi Rodrigues dos Santos, sendo que realizou o primeiro investimento da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), efetuado em um escritório da cidade, o qual na data se encontrava com grande fluxo de pessoas. Informou que acompanhou o Sr. Eloi Rodrigues realizar o cadastro pelo site da empresa e que conheceu as demais vítimas através do mesmo. O réu disse que sempre informou às vítimas que o investimento era de risco, sendo que até ele foi prejudicado nos negócios da empresa Millenium, para a qual prestava serviços, pois, investiu aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais). Disse, também, que começou a trabalhar na referida empresa através de pessoa denominada André Feitosa, sendo que o conheceu em uma palestra na Comarca de Cuiabá/MT, no Serras Hotel, localizado na Avenida Miguel Sutil, há aproximadamente três (03) anos, que este residia na cidade de Salvador/BA, mas, atualmente mora em país estrangeiro. Ao ser questionado, informou que o dinheiro das vítimas não passava pela sua conta, pois, o montante era depositado na conta da empresa, mas, que não se recorda dos dados bancários da empresa, nem mesmo guardou os comprovantes dos depósitos. Afirmou que o Sr. Eloi Rodrigues pegava o dinheiro das demais vítimas e se apossava do montante, como se fosse um ‘bônus’.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Eloi Rodrigues dos Santos esclareceu, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram:

“(...) QUE CONHECEU EURICO NO SERRAS HOTEL, EM UMA REUNIÃO GERENCIADA POR UMA PESSOA QUE NÃO CONHECE, MAS EURIDO MESMO ESTAVA ALI; QUE OUVIU A PROPOSTA QUE FIZERAM, OFERECENDO UMA VANTAGEM DE 10% AO MÊS DE JUROS SOBRE O CAPITAL INVESTIDO, TENDO ACHADA OTIMA A PROPOSTA; QUE VOLTOU NO OUTRO DIA NUM ESCRITORIO, SITUADO EM UMA RESIDENCIA, AS PROXIMIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E FECHOU O NEGOCIO, TENDO A PRINCIPIO INVESTIDO R$ 1000,00 (MIL REAIS) DO SEU DINHEIRO E R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) DE SUA ESPOSA; QUE SOUBE NO MESMO DIA, AINDA NO ESCRITORIO, QUE SE INVESTISSEM R$ 3500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS) RECEBERIAM R$ 1200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) DE JUROS/MÊS, TENDO INVESTIDO R$ 3500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS) DE SEU DINHEIRO E O MESMO VALOR DO DINHEIRO DE SUA ESPOSA, SENDO R$ 3.500,00; QUE INVESTIU AINDA MAIS R$ 3500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS) PARA QUE TIVESSEM UMA RENDA MENSAL DE R$ 3600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS) E FICASSEM COM BASTANTE DINHEIRO PARA SE MANTEREM; QUE NÃO PEGOU NENHUM COMPROVANTE DO INVESTIMENTO, SOMENTE UMA SENHA QUE SEGUNDO EURICO, SERVIRIA PARA SACAR O VALOR MENSAL NA AGENCIA BANCARIA, TENDO INCLUSIVE ABERTO UMA CONTA NA AGENCIA DO BANCO ITAU PARA SACAR TAIS VALORES; QUE FOI PROCURADO POR EURICO, DEPOIS QUE O MESMO FOI CHAMADO NESTA DELEGACIA E LHE PROPOS PAGAR 10 PARCELAS DE R$ 500,00 (QUINHENTOS); QUE PERGUNTADO COMO ARRUMOU TAIS VALORES PARA INVESTIR O MESMO INFORMOU QUE TAL DINHEIRO ERA PROVENIENTE DA VENDA DE UM SITIO E DE UMA GADO QUE TINHA.
” (
sic
, p. 23-25 do ID. 159496179)

“Ratificou o depoimento prestado na fase extrajudicial, afirmando que entregou diretamente ao réu a quantia de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) em dinheiro, sendo que o acusado não entregava nenhum comprovante, bem como, que até o presente momento não recebeu nada de volta. Informou, ainda, que o réu dizia que representava a empresa denominada Millenium e que quem investisse, receberia juros de 10% (dez por cento) ao dia, e que caso não recolhesse os juros diariamente, poderia recolhê-lo no final do mês. Ao ser questionada, a vítima afirmou que estudou até a quinta (5a) série do ensino fundamental, bem como, que acreditou na palavra do réu, não possuindo nenhuma desconfiança, pois, mesmo não havendo nenhum contrato, o acusado dizia estar escrevendo e documentando tudo em seu computador particular. Disse, ainda, que conheceu o réu através de uma conhecida sua chamada Maria, não sabendo informar se a mesma também foi vítima do golpe orquestrado pelo réu. Afirmou que resolveu investir seu dinheiro, pois, precisava pagar a construção de sua residência e que, por trabalhar na zona rural, deslumbrou-se com a quantia de dinheiro que iria receber através dos juros. Por fim, esclareceu que no Serras Hotel ocorreu apenas a reunião, sendo que as entregas do dinheiro ocorriam em lugares diversos.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, a vítima Leonila Dilkin dos Santos, esposa de Eloi Rodrigues dos Santos, disse em juízo:

“Que seu marido lhe contou que havia encontrado um rapaz (o réu) que os ajudaria a conseguir um dinheiro extra, dessa forma, foram até um local (em frente a Assistência Social desta Comarca), sendo que, no início, ela e seu esposo deram R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), respectivamente. Após, a vítima fez um empréstimo e entregou ao réu mais uma quantia, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, perguntou ao acusado quando poderia recolher o dinheiro no Banco, e o mesmo respondeu que tinha que esperar a chegada do cartão fornecido pela empresa. Outrossim, a vítima nunca recebeu nem sequer uma parcela do seu dinheiro de volta. Disse que a vítima Ângelo Valdomiro de Melo estava em sua residência, momento que entregou o dinheiro para o réu.”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, a vítima Ângelo Valdomiro de Melo declarou na fase extrajudicial:

“(...) QUE CONHECEU EURICO NA CASA DE ELOI, ONDE ESTAVA E EURICO CHEGOU; QUE EURICO FEZ A PROPOSTA DE RENDIMENTO FACIL AO DECLARANTE E O DECLARANTE ENTÃO VENDEU UNS PORCO E QUEBROU O CFRE DE SUA ESPOSA PARA JUNTAR A QUANTIA DE R$ 1000,00 (MIL REAIS) E INVESTIU, SOB A PROMESSA DE TER R$ 2000,00 (DOIS MIL) REAIS DE JUROS EM UM MÊS; QUE NÃO PEGOU NENHUM COMPROVANTE DESSA NEGOCIAÇÃO, ISSO JÁ FAZEM OITO MESES; QUE LIGOU DIVERSAS VEZES PARA EURICO E O MESMO SEMPRE ENROLAVA, TENDO INCLUSIVE PEGO O TELEFONE DE SUA ESPOSA PARA LIGAR PARA O MESMO; QUE QUANDO POR OCASIÃO DE TER LIGADO DO TELEFONE DE SUA ESPOSA, PERGUNTOU A EURICO, SEM SE IDENTIFICAR, ‘E AI? COMO ESTÃO INDO AS COISAS POR AI?’ TENDO OBTIDO COMO RESPOSTA ‘POR AQUI ESTA DE VENTO EM POPA’ E SOMENTE DEPOIS É QUE SE IDENTIFICOU E DISSE AO MESMO QUE SE ESTAVA DE VENTO EM POPA, QUE ERA ANGELO VALDOMIRO DE MELO E QUERIA SABER DE SEU DINHEIRO, TENDO EURICO DESCONVERSADO E DITO QUE A FIRMA ESTAVA COM UNS PROBLEMAS MAS QUE LOGO, LOGO IRIA SE RESOLVER; QUE NUM DETERMINADO DIA, PRECISAVA IR PARA CUIABA ONDE FAZ TRATAMENTO EM SUA PERNA E LIGOU AO MESMO, TENDO EXPLICADO QUE PRECISAVA VIAJAR E QUE NÃO TINHA DINHEIRO NENHUM, TENDO EURICO IDO AO SEU ENCONTRO E LHE DADO A QUANTIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) SOMENTE; DE LA PRA CA NÃO RECEBEU NENHUM CENTAVO E PRECISA MUITO POIS SOFREU UM ACIDENTE HÁ 06 ANOS E TEM DEFICIENCIA NA PERNA.”
(
sic
, p. 35 do ID. 159496179)

Sob o crivo do contraditório, a vítima Ângelo Valdomiro de Melo respondeu:

“Que precisava fazer um procedimento cirúrgico em sua perna, a qual custava R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), no entanto, na época, só tinha R$ 1.000,00 (um mil reais), então decidiu aguardar a cirurgia ser liberada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, um dia foi até a casa do Sr. Eloi Rodrigues dos Santos, instante em que encontrou o réu, o qual mostrou-lhe em seu celular os rendimentos diários, bem como, as demais informações sobre o investimento. Dessa forma, o réu disse-lhe que se ele investisse R$ 1.000,00 (um mil reais), teria o rendimento de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como falou que, com o rendimento, a vítima conseguiria realizar seus exames e procedimentos necessários para o restabelecimento de sua saúde. A vítima esclareceu que em um primeiro momento entregou ao réu R$ 700,00 (setecentos reais) e, posteriormente, entregou-lhe R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando o quantum de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que entregou nas mãos do Sr. Eloi Rodrigues dos Santos, na frente do acusado. Outrossim, até o presente momento o acusado não lhe devolveu seu dinheiro.”
(depoimento transcrito na sentença)

Do mesmo modo, a vítima Dulcelina de Souza narrou o ocorrido, nas fases policial e judicial:

“(...) QUE CONHECEU EURICO NO CAMELODROMO DESTA CIDADE E O MESMO SE APROXIMOU E SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE DE UMA FIRMA; QUE EURICO SE APROXIMOU E OFERECEU ENTÃO UMA FORMA DE GANHAR DINHEIRO FACIL, SENDO QUE O MESMO OFERECEU UM PERCENTUAL SOBRE O DINHEIRO APLICADO MENSALMENTE, SENDO QUE O MESMO LHE AFIRMOU QUE SE O DOLAR SUBISSE GANHARIA 15% E SE NÃO SUBISSE GANHARIA 10% E NUNCA VIU NENHUM VALOR DESSE QUE O MESMO PROMETEU; QUE EURICO CHEGOU A DAR UMA SENHA PARA A DECLARANTE IR ATÉ O BANCO E SACAR, SENDO QUE JÁ DEU TRES VIAGENS ATÉ A AGENCIA BANCARIA E NADA TINHA NA CONTA DA DECLARANTE; QUE AO TODO, APLICOU R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), SENDO QUE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) ERA PARA O CARTÃO, ISSO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO E NUNCA VIU NENHUM CENTAVO NEM DO CAPITAL, NEM DO JUTO PROMETIDO POR EURICO; QUE CHEGOU A PRESENCIAR SEU MARIDO INVESTINDO PRIMEIRAMENTE R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA) E DEPOIS R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E MAIS R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) ISSO NUM PERIODO DE MENOS DE QUARENTA DIAS, SENDO QUE OS R$ 60,00 SERIA PARA PAGAR O CARTÃO; QUE VEIO JUNTO COM SEU MARIDO NO BANCO E EM TODAS AS VEZES, NADA TINHA NA CONTA; QUE CHEGARAM A IR NA CASA DE EURICO E TEVE COMO RESPOSTA QUE ‘A FIRMA HAVIA SIDO VENDIDA E QUE UMA NOVA FIRMA ESTARIA ENTRANDO NO COMERCIO, E QUE TIVESSEM MAIS UM POUCO DE PACIENCIA ATÉ QUE SE ORGANIZASSE TUDO’ TENDO APROXIMADAMENTE UNS 03 MESES QUE PROCUROU POR EURICO E NUNCA VIRAM ESSE DINHEIRO, QUE NÃO TEM NENHUM COMPROVANTE DESSA TRANSAÇÃO, HAJA VISTA QUE EURICO DISSE QUE NÃO PRECISARIA DE NENHUM PAPEL, QUE ERA TUDO VIRTUAL.”
(
sic
, p. 29-31 do ID. 159496179)

“Que estava no camelódromo dessa Comarca, momento em que o réu a abordou como sendo cristão e funcionário de empresa denominada Millenium, oferecendo-lhe a proposta de investir para gerar juros de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento), a depender da valorização do dólar. Nesse passo, a vítima levava o dinheiro até a casa do réu, este pedia seus documentos e após mexia em seu computador, mas, não lhe fornecia nenhum tipo de comprovante. Ao ser questionada, informou que deu ao réu a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) e seu marido deu-lhe o montante de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais), e que acreditou veemente nas palavras do acusado. Afirmou que nunca frequentou a escola e que possui setenta e sete (77) anos de idade.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Zelio Francisco da Silva, esposo de Dulcelina de Souza, aduziu à autoridade policial:

“(...) QUE RATIFICA NA INTEGRA AS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR SUA ESPOSA TENDO A ACRESCENTAR QUE EURICO AGIU DE MA FÉ OFERECENDO UMA VANTAGEM FINANCEIRA A PESSOAS SEM INSTRUÇÃO; QUE ADMITE QUE PENSOU LEVAR VANTAGEM NO RENDIMENTO POR ELE OFERECIDO E ACABOU CAINDO NUM GOLPE; QUE INVESTIU PRIMEIRAMENTE R$ 980,00 E DEPOIS R$ 200,00, TENDO EURICO DE UM VALOR PARA O OUTRO ALEGADO QUE AS EMPRESAS HAVIAM FECHADO MAS QUE A PROXIMA ESTARIA ‘BOMBANDO’, E SE O DECLARANTE NÃO QUERIA INVESTIR R$ 500,00 AO INVÉS DE R$ 200,00, TENDO ENTÃO INVESTIDO R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); QUE ENCONTROU COM ENRICO NUM DETERMINADO DIA E O MESMO LHE DISSE QUE PARA RECEBER TAIS VALORES TERIA QUE DAR MAIS R$ 60,00 (SESSENTA REAIS)DE UM CARTÃO DE LIBERAÇÃO, TENDO O DECLARANTE DADO MAIS TAL VALOR AO MESMO E NUNCA RECEBEU NADA, NEM O CAPITAL, NEM O JURO PROMETIDO, UM TOTAL DE R$ 1540,00 (HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA), QUE SUA ESPOSA PRESENCIOU TODA A NEGOCIAÇÃO COM EURICO; QUE FEZ TODA ESSA NEGOCIAÇÃO ATRAVES DE ELOI, IRMÃO DA IGREJA E OS DEMAIS TAMBÉM, TODOS APRESENTADOS POR ELOI A EURICO.”
(
sic
, p. 33 do ID. 159496179)

Em juízo, a vítima Zelio Francisco da Silva confirmou seu depoimento prestado na delegacia, afirmando:

“Que deu ao réu a quantia de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais), pois, o mesmo aduzia que o investimento geraria juros de 10% (dez por cento) ao dia. Afirmou que levou o dinheiro até a casa do réu, mas, que não recebeu nenhum recibo referente a entrega do montante. Disse que até o presente momento seu dinheiro não foi devolvido para si, sendo que tentou conseguir de volta o montante, porém, o réu somente prometia que iria devolver.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Geraldo Rodrigues do Nascimento informou que investiu R$ 200,00 (duzentos reais) no negócio da empresa Millenium, através do réu, sendo que após aproximadamente trinta (30) dias, encontrou o acusado, o qual lhe disse que seu investimento havia rendido R$ 300,00 (trezentos reais), entregando-lhe R$ 100,00 (cem reais), sobrando R$ 200,00 (duzentos reais), quantia esta que o filho da vítima usou para investir. Nesse interim, a vítima acabou perdendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais). (depoimento transcrito na sentença)

A testemunha de defesa Valdivino de Souza Neto, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou:

“Que conhece o réu há aproximadamente quatro (04) anos, não sabendo nada sobre os fatos, apenas que ela (testemunha) e o acusado trabalharam com marketing e multimídia cerca de dois (02) anos antes, a qual fechou, negócio esse que funcionava como uma Telexfree, o qual, dependendo do valor aplicado, rendia um lucro diário. Disse que o representante convidava as pessoas para entrar no negócio, sendo que era deixado claro que o funcionário não poderia se responsabilizar por nada, pois, era um interesse exclusivo do interessado. Que o representante aplicava o dinheiro recolhido, repassava para a empresa e então a empresa transmitia a renda para eles, sendo que cada funcionário era responsável pelos seus ‘clientes’. Disse também que nunca participou de nenhuma reunião ocorrida no Serras Hotel. Disse que no momento de captar os clientes, dizia, por exemplo: ‘eu estou em uma empresa assim, se você aplicar R$ 500,00 (quinhentos reais), ele vai te dar R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por dia, ou R$ 30,00 (trinta reais)’. Assim, se a pessoa se interessasse e quisesse entrar, a mesma realizava o cadastro e, no momento de preencher os campos no site, escreviam quem era a pessoa que indicou a realização do negócio, ou seja, o representante.”
(depoimento transcrito na sentença)

Mauri Cezar da Silva Dantas, testemunha de defesa, afirmou que também foi prejudicada financeiramente, eis que foi convidado pelo réu para investir no negócio e acabou perdendo R$ 1.000,00 (um mil reais). No entanto, afirma que na verdade o culpado não é o réu, mas sim o dono da empresa, a qual fechou, pois, o referido proprietário tinha intenção de cometer fraude, sendo que o acusado apenas era um funcionário. Declarou, ainda, que Eurico Ferreira Sabará também acabou perdendo dinheiro, sendo que o mesmo investiu dinheiro, pois, o requisito para entrar no negócio da empresa era investir. Afirmou que, para investir, deveria efetuar um cadastro e, posteriormente, pagar o valor desejado para empresa, sendo que esta abria uma conta para o investidor e, quem tivesse interesse, poderia indicar outras pessoas, como o réu fazia. Ao ser questionado, disse que a empresa possuía uma espécie de catálogo, expondo qual lucro o interessado teria, a depender da quantidade de valor investido, reforçando que o representante, no caso, o réu, apenas expunha o negócio, sendo que a promessa era da empresa. (depoimento transcrito na sentença)

A seu turno, a testemunha de defesa Noel Raimundo Silva, disse não saber sobre os fatos, só que tinha conhecimento que o apelante trabalhava em uma empresa denominada Millenium e que ficou surpreso com o fato de Eurico Ferreira Sabará estar como réu na presente ação penal, pois já trabalhou com ele e nunca o viu envolvido em processos judiciais. (relatório de mídia digital)

Com essas considerações, verifica-se que a maioria das vítimas era de pessoas idosas, humildes, com baixa escolaridade e sem maiores conhecimentos de tecnologia. Assim, o apelante escolhia suas vítimas e as induzia em erro ao prometer grandes retornos financeiros com o suposto “investimento”, recebendo quantias em dinheiro das vítimas com promessa de rentabilidade maior, sem demonstrar os riscos, de modo que obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Desse modo, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções do art. 171,
caput
(por seis vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar aventada e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023